Tribunal: TJMT
Processo: 1026593-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026593-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), ARLINDO JOSE DA SILVA - CPF: 205.363.051-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Arlindo José da Silva contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD. O Agravante alegou que a quantia constrita, no valor de R$ 19.681,35, seria proveniente de benefício previdenciário e, portanto, impenhorável, por se destinar à sua subsistência e de sua família, conforme o art. 833, incisos IV e X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados judicialmente por meio do SISBAJUD ostentam natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, em razão de suposta origem previdenciária e destinação à subsistência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que demonstrada sua natureza alimentar e a destinação à subsistência do devedor.

4.

O Agravante não apresenta prova documental inequívoca de que os valores bloqueados possuem origem previdenciária ou alimentar, tampouco de que se destinam exclusivamente à sua subsistência.

5.

Os extratos bancários juntados aos autos indicam movimentações diversas, inclusive via PIX, incompatíveis com uma conta destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria.

6.

A mera alegação de que os valores derivam de benefício previdenciário, desacompanhada de documentação comprobatória idônea, não é suficiente para afastar a presunção de disponibilidade dos recursos e a legalidade da constrição judicial.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça exige prova clara e específica da origem e da destinação dos valores para reconhecer sua impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente depende de prova inequívoca da sua origem previdenciária ou alimentar e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

2.

A existência de movimentações financeiras variadas na conta bancária descaracteriza, por si só, a alegação de que os valores ali mantidos correspondem exclusivamente a proventos de aposentadoria ou verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 832 e 833, incisos IV, X e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.08.2022; TJMT, AI nº 1018869-74.2024.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto por Arlindo José da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000678-34.2003.8.11.0032, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud.

O Recorrente sustenta que os valores constritos, no montante de R$19.681,35, são provenientes de benefício previdenciário e representam sua reserva de subsistência familiar, estando protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil.

Alega que o valor é inferior a 40 salários mínimos e, ainda que mantido em conta corrente, deve ser resguardado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Afirma que há risco de dano de difícil reparação, caso os valores sejam levantados pela Fazenda Pública, tendo em vista a necessidade de eventual restituição por precatório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, Arlindo José da Silva, insurge-se da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executiva foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Arlindo José da Silva, com fundamento em multa no valor original de R$ 11.247,46 (onze mil e duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), não adimplidos pelo contribuinte.

Ajuizada a demanda pelo ente municipal, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a citação da parte Executada, ora Agravante, para o pagamento do débito (id. 129093084).

Decorrido o prazo para pagamento, foram iniciadas tentativas de constrição de valores em desfavor do Agravante, que restaram inexitosas.

Logrou-se êxito no bloqueio da quantia de R$ 19.681,35 (dezenove mil e seiscentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos).

O Agravante manifestou-se nos autos, arguindo a impenhorabilidade da quantia, razão pela qual requereu a liberação dos valores (id. 187485187 - Pág. 1, dos autos originários).

O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:

“[...] 2. Cuida-se de impugnação à penhora on-line efetivada via SISBAJUD, sob o argumento de impenhorabilidade do valor bloqueado, com fundamento no artigo 854, §3º, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que se trata de verba de natureza alimentar, oriunda de benefício previdenciário, e inferior a 40 salários mínimos.

Todavia, razão não assiste à executada.

É certo que a legislação processual civil prevê a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos quando se tratar de quantia depositada em caderneta de poupança (art. 833, X, CPC), bem como confere proteção a valores de natureza alimentar, como salários,

proventos de aposentadoria e pensões (art. 833, IV, CPC).

No entanto, no presente caso, a executada não logrou demonstrar, de forma clara e inequívoca, a natureza alimentar do montante bloqueado. O extrato bancário acostado aos autos revela tratar-se de conta tipicamente corrente, com movimentações financeiras variadas, incluindo o recebimento de valores por meio de PIX, sem qualquer comprovação de sua origem unicamente previdenciária ou de natureza alimentar.

Ademais, a mera alegação de que os recursos ali depositados decorrem de aposentadoria não é suficiente, sendo necessária a efetiva comprovação de que o valor bloqueado constitui verba destinada à subsistência da executada e de sua família, o que não se verificou no caso concreto. A diversidade das movimentações bancárias sugere a utilização da conta para múltiplas finalidades, descaracterizando a reserva familiar protegida pela norma legal.

Nesse contexto, ausente a prova da origem alimentar dos valores bloqueados, bem como da sua destinação à subsistência familiar, não há como acolher o pedido de desbloqueio.

3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio, mantendo a constrição judicial realizada via SISBAJUD. [...]”.

Do decisum, Arlindo José da Silva aviou Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se na análise da impenhorabilidade dos valores conscritos em desfavor do Agravante.

Sobre o tema, anoto que o art. 832 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”. Por sua vez, o art. 833 do mesmo diploma processual indica quais bem são impenhoráveis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º”.

Como se observa, o dispositivo legal considera impenhoráveis os proventos de aposentadoria e quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

No caso em análise, o bloqueio recaiu sobre conta de titularidade do Recorrente, mantida junto ao COOP SICREDI OURO VERDE MT.

Contudo, apesar dos argumentos recursais, não há, nos autos, elementos probatórios capazes de demonstrar a origem dos valores penhorados, visto que o extrato de id. 187486541 - Pág. 1, constante dos autos originários, registra a realização de várias movimentações bancárias e refere-se a um curto período.

Verifica-se, portanto, a ausência de elementos aptos a ensejar o provimento do recurso, diante da evidente insuficiência probatória quanto à natureza impenhorável dos valores bloqueados.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é clara ao exigir prova documental inequívoca da natureza impenhorável da verba penhorada, e, inexistindo comprovação nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, inclusive, em voto de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de numerário em conta corrente da executada, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, em razão de alegada natureza salarial.

III. Razões de decidir

3. Os agravantes não trouxeram aos autos prova documental inequívoca que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada. 4. Ainda que se tratassem de valores salariais, o montante penhorado está aquém do limite de 50 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, § 2º, do CPC/2015. 5. Ademais, o valor penhorado não foi demonstrado como indispensável à subsistência dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ‘A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige prova concreta de sua origem salarial e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC/2015.’

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.08.2022.

(N.U 1018869-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025